Tribunal: STF
Processo: HC 266600
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial — AREsp 3.038.521/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao requisito de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula 182 do STJ.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A defesa não apresentou argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado.



    4. A aplicação da Súmula 182 do STJ é inafastável, uma vez que a agravante descumpriu o ônus da dialeticidade ao não impugnar adequadamente todos os fundamentos da decisão agravada.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental improvido.



    Tese de julgamento: "Para afastar a incidência da Súmula 182 do STJ, é necessário que a impugnação seja específica e suficientemente demonstrada." (doc. 2, p. 280).



    Nesta impetração, busca-se:



    a) A concessão liminar da ordem de Habeas Corpus; ou



    b) Seja, ao final, definitivamente concedida a ordem de Habeas Corpus, para que seja reconhecida a violação ao artigo 226 do CPP, com a consequente absolvição do Réu, ou, ao menos, para que seja o crime de roubo desclassificado para o de receptação (doc. 1, p. 15).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas copus é inviável.



    Isso porque a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do AREsp 3.038.521/SP, expondo os seguintes fundamentos:



    A pretensão não merece êxito, na medida em que a defesa não apresentou argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado.



    O Tribunal inadmitiu os recursos especiais pelos óbices das Súmulas 7/STJ que impede o reexame de provas e ausência de prequestionamento.



    Por outro lado, o agravante não refutou- em sede de agravo em recurso especial - adequadamente, os referidos fundamentos.



    A Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ.



    [...]



    Sobre a aplicação da Súmula 7/STJ, a parte agravante trouxe apenas razões genéricas de inconformismo (aduzindo que não seria necessário reexaminar as provas dos autos), o que não satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo. Isso porque, para que se considere adequadamente impugnada a Súmula 7/STJ, o agravo precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local.



    [...]



    Por conseguinte, a Súmula 182/STJ impede que se passe ao mérito do agravo do art. 1.042 do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 2, pp. 283-285).



    Assim, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre a questão suscitada pela defesa impede que seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator